Tribunal: CARF
Processo: 11516.720834/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720834/2011-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.770 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
CERSUL - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento
do mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão,
obscuridade, contradição ou, porventura, erro material ou de grafia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar os embargos
inominados oposto. Vencidos os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino, Marcelo Rocha Paura
(suplente convocado) e Francisco Ibiapino Luz, que os acolheram, com efeitos infringentes,
integrando-os à decisão recorrida; para, saneando a inexatidão material neles suscitada, não
conhecer do recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado). Ausente o conselheiro José Marcio Bittes substituído pelo conselheiro Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado).
Relatório
Tratam-se de Despacho (fl. 140), recebido como embargos inominados, sob o
fundamento de que, por ocasião da execução do Acórdão no 2402-008.476 (exarado em
06/07/2020) constatou-se que o débito previdenciário no 37.313.804-0 foi encaminhado,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720834/2011-11
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.770 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720834/2011-11

indevidamente, à PGFN em 14/06/2019, como também contatou-se que o contribuinte liquidou o
débito, no âmbito da PGFN, em 10/12/2019.
Em grau de juízo de admissibilidade (fls. 143 a 145), os embargos foram
admitidos para apreciação e saneamento da contradição apontada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos contudo, seu conhecimento, depende
da caracterização de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do § 3o do art. 65 do
Regimento Interno do CARF (RICARF).
Das alegações recursais
Trata-se de Despacho (fl. 140), recebido como embargos inominados, sob a
alegação de que, por ocasião da execução do Acórdão no 2402-008.476 (exarado em 06/07/2020)
constatou-se que o débito previdenciário no 37.313.804-0 foi encaminhado, indevidamente, à
PGFN em 14/06/2019, como também contatou-se que o contribuinte liquidou o débito, no
âmbito da PGFN, em 10/12/2019.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no 343, de 09/06/2015,
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
O Código de Processo Civil - CPC (Lei 13.105, de 16 de março de 2015), de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, estabelece que cabem embargos de
declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e; corrigir erro
material – art. 1.022.
Conforme documentos juntados pela Unidade da Administração Tributária às fls.
138 e 139, verifica-se que os débitos discutidos no presente processo (DEBCAD no 37.313.804-
0) foram quitados pela contribuinte em 10/12/19, portanto em data anterior à prolação do
acórdão pelo CARF, que ocorreu em 06/07/2020.
Ocorre que, conforme noticiado pela administração pública, o feito foi
encaminhado indevidamente, à PGFN em 14/06/2019, quando o débito estava com exigibilidade
suspensa; o que leva a crer que o pagamento não teria sido realizado pelo contribuinte em
10/12/2019, caso não houvesse ocorrido o encaminhamento dos autos à PGFN.
Ademais, fosse a informação sobre a existência do referido pagamento trazida aos
autos, por qualquer das partes, antes do julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo
colegiado possivelmente seria outro.
A própria PGFN opôs embargos de declaração nos autos, em 15/09/2020, e nada
noticiou a respeito do pagamento ocorrido no âmbito da PGFN, em 10/12/2019.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.770 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720834/2011-11

Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento do
mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão, obscuridade,
contradição ou, porventura, erro material ou de grafia. O inconformismo da parte embargante
não se confunde com a existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nesse sentido, entendo que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, impondo-se a rejeição dos embargos inominados.
Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar os embargos inominados.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 150
DF CARF MF
Original